Tribunal: CARF
Processo: 12326.000018/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.000018/2010-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.393 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.
Inexistindo prova de que o abono pecuniário de férias tenha integrado os
rendimentos tributáveis, assim informados pela fonte pagadora em DIRF,
impõe-se a manutenção da infração de omissão de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
1. Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado, contra a
Notificação de Lançamento de fls. 11/15, resultante de alterações em sua Declaração de
Ajuste Anual, exercício de 2005, ano-calendário de 2004, que implicou o cancelamento
do saldo do imposto de renda a restituir, em face da constatação da infração de omissão
de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, conforme descrição dos fatos, às fls. 13.
2. Cientificado em 24/12/2009 (fls. 31), o interessado apresentou impugnação (fls. 03),
recepcionada na unidade local da RFB 05/01/2010, contestando o lançamento.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.000018/2010-06
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.393 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.000018/2010-06

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.
Inexistindo prova de que o abono pecuniário de férias tenha integrado os rendimentos
tributáveis, assim informados pela fonte pagadora em DIRF, impõe-se a manutenção da
infração de omissão de rendimentos.
Ciente do acórdão da DRJ em 03/06/2013, o(a) contribuinte, em 25/06/2013,
apresentou recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
4. A autoridade lançadora constatou a infração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, conforme descrição dos fatos, às fls. 13, in verbis:

5. A defesa contesta o lançamento alegando, em suma, que o rendimento reputado
omitido é isento, por se tratar de abono pecuniário de férias, conforme documento de
fls. 9.
6. Com efeito, o comprovante apresentado (fls. 9) não se presta contestar a infração
apurada. Referido documento limita-se a discriminar valores recebidos pelo interessado,
a título de abono pecuniário de férias, não sendo possível aferir se tais verbas,
efetivamente, integraram a base de cálculo do imposto, ou se sofreram a incidência do
imposto de renda na fonte.
7. Por oportuno, registre-se que a prova dos fatos alegados cabe ao impugnante,
devendo instruir a impugnação com os documentos em que se fundamente (no caso em
espécie, cópia do contra-cheque, recibo de férias, ou documento equivalente,
discriminando a base de cálculo do imposto), sob pena de preclusão do direito de fazê-
lo, intempestivamente, nos termos do art. 15, c/c § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235,
de 1972, que regula o processo administrativo fiscal.

Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.393 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.000018/2010-06

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 61
DF CARF MF
Original